Tribunal: TJDFT
Processo: 0731686-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GilbertoOliveira Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0731686-65.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ANNE GABRIELE DIAS ALEXANDRE, KELLY CRISTINA DA SILVA AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE CEILANDIA D E C I S Ã O Vistos etc. Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado ELIANE BRANDÃO DOS SANTOS, em favor de ANNE GABRIELE DIAS ALEXANDRE e KELLY CRISTINA DA SILVA, sob a alegação de que as pacientes encontram-se sofrendo coação em sua liberdade de locomoção por ilegalidade e abuso de poder praticado pelo Juízo a quo que, em decisão proferida em 29/09/2021, converteu em preventiva a prisão temporária. Aduz que as pacientes foram presas temporariamente em 01/09/2021 pela suposta prática do crime de homicídio e afirma que, como a prisão ocorreu há mais de 30 dias, não permanece qualquer risco à investigação ou instrução criminal, à ordem pública ou à ordem econômica; não possuindo “periculum libertatis” a fundamentar a continuidade da prisão. Afirma, ainda, que as pacientes têm residência fixa e ocupação lícita, além de serem mães, únicas responsáveis pelos filhos menores de 12 anos, e que os menores se encontram aos cuidados de irmãs mais velhas. Ao final, requer a concessão de liminar para conceder a ordem em favor de ANNE GABRIELE DIAS ALEXANDRE e KELLY CRISTINA DA SILVA. É o relatório. Decido. Inicialmente verifica-se que as pacientes foram presas temporariamente por supostamente cometerem o crime de homicídio e que antes de 30 dias, o Ministério Público se manifestou nos autos no 0722819-74.2021.8.07.0003 pela conversão em prisão preventiva, conforme apreciado em decisão proferida pelo Juízo a quo do dia 29 de setembro de 2021 (ID 29591160) que converteu a prisão temporária em preventiva, verbis: Da análise dos autos é possível extrair a materialidade do fato apurado, bem como indícios suficientes de autoria, conforme documentos já mencionados. Durante sua oitiva, ID 101194429, a testemunha MARTA informou que, na data dos fatos em apuração, a vítima ANTÔNIO, o amigo dele, JOSÉ RIBAMAR, e duas moças se encontravam bebendo no bar da declarante, assim como que, em seguida, eles saíram e foram para a pracinha. Aduziu que, no dia seguinte, tomou conhecimento do assassinato da vítima. A testemunha descreveu as características das moças: uma delas é morena, de cabelos lisos, magra, aproximadamente 30 anos de idade; a outra é loira, um pouco mais forte, mais alta e com cerca de 40 anos de idade. Ao prestar suas declarações, ID 101194434, a testemunha presencial RÔMULO esclareceu que visualizou a cena delitiva de longe, mas que pôde perceber que a vítima foi atacada por duas mulheres: uma loira e outra morena, bem como que ambas correram no sentido da via principal, Hélio Prates. As acusadas apresentaram sua versão para os fatos, mas confirmaram que estão envolvidas no delito. ANNE informou que, após deixarem o bar, a vítima teria forçado um relacionamento amoroso com KELLY, a qual tentava se desvencilhar, tendo sido agredida. Afirmou que entregou uma faca para KELLY, que golpeou ANTÔNIO. KELLY, durante seu interrogatório, confirmou a versão apresentada por ANNE, mas declarou que a faca já estava na posse da interroganda. Estão presentes, outrossim, os requisitos da prisão cautelar referentes à garantia da ordem pública. Extrai-se do caderno inquisitorial acostado a periculosidade em concreto das acusadas, demonstrada pelo “modus operandi” supostamente utilizado, visto que, em tese, em concurso de agentes, teriam efetuado diversos golpes de faca contra a vítima, ceifando sua vida. O delito teria sido supostamente cometido mediante superioridade numérica e de arma – crime hediondo, portanto. Além disso, conforme destacou a autoridade policial, o delito foi, em tese, cometido, nas proximidades da 15a Delegacia de Polícia, e havia pessoas na rua. Mesmo assim, na presença de testemunhas, as acusadas não se intimidaram, ID 103294179. Some-se a isso o fato de que a vítima, minutos antes do crime, no bar da Marta, tirou diversas fotos com seu aparelho celular, nas quais aparece abraçando e se divertindo com as acusadas, ID 101194440. Insta salientar que a acusada ANNE também responde a processo pela prática de tráfico e estaria em liberdade provisória quando se envolveu no delito ora apurado, autos de no 717981-94/2021. Assim, necessária a constrição cautelar das denunciadas, para garantia da ordem pública. Outrossim, ressalte-se não ser o caso de aplicação de nenhuma das outras medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, já que as denunciadas representam risco à ordem social. A fundamentação da constrição atende aos ditames dos artigos 311 e 312, ambos do Código de Processo Penal. Pois, evidenciada a periculosidade das pacientes quando por seu “modus operandi” descrito acima, cometeram homicídio, faz-se necessária a segregação em defesa da ordem pública. Da mesma forma, quanto aos argumentos de que as pacientes são mães de crianças pequenas, temos que considerar que o crime foi cometido mediante violência, não autorizando, por ora, o deferimento do pedido: PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. GENITORA. FILHO MENOR DE DOZE ANOS DE IDADE. PRISÃO DOMICILIAR. RESIDÊNCIA FIXA E TRABALHO. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE AO DECRETO PRISIONAL. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. 1. O fundamento da garantia de ordem pública está suficientemente justificado quando verificadas a gravidade da conduta e a fuga do distrito da culpa, com o intuito de inviabilizar o cumprimento da lei penal. 2. O Supremo Tribunal Federal (HC n. 143.641/SP), ao conceder habeas corpus coletivo, para fins de substituição da prisão preventiva pela domiciliar a todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mãe de crianças e deficientes sob sua guarda, estabeleceu três situações de exceção à sua abrangência, quais sejam: a) crimes cometidos mediante violência ou grave ameaça; b) delitos perpetrados contra os descendentes, ou c) em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas. 3. Assim, se o crime é cometido com violência e grave ameaça, não é cabível a substituição da prisão preventiva pela domiciliar sob esse fundamento, em especial quando não há qualquer comprovação de que a criança se encontra em situação de vulnerabilidade ou desassistida em razão da prisão do paciente. 4. Ordem denegada. (Acórdão 1330288, 07077813120218070000, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 25/3/2021, publicado no PJe: 10/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Outrossim, uma melhor apreciação sobre o aqui requerido só poderá ser feita após a colheita de informações do Juiz a quo, assim como posterior manifestação do Parquet. Desta forma, não verificada a ocorrência do constrangimento ilegal sofrido pelas pacientes, impõe-se o indeferimento do pleito liminar. Oportunamente, distribua-se. BRASÍLIA, DF, 2 de outubro de 2021 15:10:18. Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Plantão Judicial